Tribunal: TJMT
Processo: 1031371-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031371-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABIANO MORAES DE MELO - CPF: 029.713.281-47 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1031371-42.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): FABIANO MORAES DE MELO.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
– ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 245749669, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

As quedas de energia elétrica (acima de 12 horas);

2)

As provas unilaterais;

3)

A responsabilidade da Concessionária - Ausência de caso fortuito e força maior;

4)

A falha na prestação do serviço;

5)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é usuário do serviço de energia elétrica fornecido pela reclamada, por meio da
unidade consumidora sob o no
6/3143003-6
,
instalada no imóvel localizado no Bairro Altos do Parque 2, Cuiabá -MT
.

Assevera que, no dia
2/12/2023
, no período das 13
h40
até às
18h30
, permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência, ou seja, por aproximadamente
4 (quatro) horas e 50 (cinquenta) minutos
.

Ainda, no dia
3/12/2023
,
houve a interrupção no fornecimento do serviço das
07h40
até às
21h40
,
ou seja, aproximadamente
14 (quatorze) horas
.

Novamente, no dia
10/4/2024
,
houve a interrupção no fornecimento do serviço das
08h40
até às
17h20
,
ou seja, aproximadamente
08 (oito) horas e 40 (quarenta) minutos
.

Por fim, no dia
11/4/2024
, a interrupção de energia elétrica em sua residência ocorreu das
12h30
até às 15
h30
,
situação que perdurou por aproximadamente 3 (três) horas.

A demandada, por sua vez, alega que apenas no dia
11/04/2024
houve a interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, a qual permaneceu por 45 (quarenta e cinco) minutos.

Ainda, afirma que os protocolos citados na exordial se referem a datas diversas das discutidas nos autos, e pertencem a outras unidades consumidoras ou não foram encontrados.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifica-se que
a parte autora não apresenta prova suficiente de sofrimento de qualquer abalo de ordem extrapatrimonial, uma vez que em contato com a Reclamada com os protocolos de atendimento, o serviço foi restabelecido seguindo o prazo contido em normativa regulatória
.

Não obstante tratar-se de relação de consumo, não se mostra razoável pretender o Reclamante eximir-se do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, visto que a ré não pode produzir prova de conteúdo negativo.

(...)

No caso dos autos
a parte Reclamada impugnou todos os registros de protocolos apresentados pela parte autora
, demonstrando que alguns protocolos de comunicação de falta de energia se trata de unidade consumidora diversa da parte autora.

Outrossim,
mesmo considerando a hipótese de ocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica como sustentado em exordial, a mesma foi restabelecida dentro do prazo específico aos casos de interrupção, sendo tal ocorrência solucionada pela Reclamada que tomou as medidas adequadas para a solução do sinistro, em prazo razoável
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença
não
recorrida merece reparo.

Isso porque, os fatos ocorreram em curto período e o reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada. Nesse sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia.
Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.

Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral

(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ). A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço (Resolução 107 da ANEEL).
O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral
. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1o recurso. Prejudicado o 2o
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

Ademais,
o artigo 362, IV, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021,
preleciona:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV -
24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
;
e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
(grifei)

A própria parte autora aponta que as interrupções se deram em
dias alternados
e
não foram superiores ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, não incorrendo a recorrida, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada
.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJMT - N.U 1016636-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme determina o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024